Tribunal: TJDFT
Processo: 0725541-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena total de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 7 meses de detenção e 25 dias-multa, pelo cometimento dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/97) e uso de documento falso (arts. 304 e 297 do Código Penal).
2. A Defesa requer a absolvição quanto ao crime de uso de documento falso, sob alegação de ausência de provas acerca da autoria e do dolo. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões a serem analisadas são: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de uso de documento falso; e, (ii) se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, observando-se os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Se a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 304 do CP restaram amplamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares e pelo Laudo de Perícia Criminal, que atestou a falsidade material da CNH apresentada pelo réu, mantem-se a condenação.

5. A consumação do crime de uso de documento falso ocorre com a simples apresentação do documento materialmente espúrio, independentemente de proveito ou de resultado.

6. O depoimento de policiais, quando coerente, harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação penal.

7. Como o laudo pericial evidenciou que a CNH era falsa, apresentando irregularidades nos elementos de segurança (ausência de impressão calcográfica, divergências no QR Code e foto incompatível com o titular verdadeiro), não há o que ser questionado.

8. O réu, ao declarar que tinha ciência da pendência de um mandado de prisão contra si, reforça o dolo de usar o documento falso para se passar por outra pessoa. A Súmula 522 do STJ dispõe que "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
9. A condenação pelo uso de documento falso está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que admite que o crime se consuma com a simples apresentação do documento materialmente falso, independentemente de qualquer resultado naturalístico.
10. Se a culpabilidade foi corretamente valorada como circunstância judicial desfavorável, porque o apelante, ao gozar de benefícios na execução penal, reincidiu na prática de infrações, quebrando a confiança depositada pelo Estado, ela deve ser mantida.
10. Quanto ao crime de embriaguez ao volante, não impugnado no recurso, a condenação e a dosimetria também foram realizadas com observância aos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, "b", 44, 61, II, "c", 304, 306; CTB, art. 306; STJ, Súmula 522. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 194.998/SP; TJDFT, Acórdão 1656239, Rel. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 02/02/2023; Acórdão 1917792, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05/09/2024.